Tribunal: TJMT
Processo: 1039986-23.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1039986-23.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CLAUDINEI MARQUES DA CONCEICAO - CPF: 028.882.231-55 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1039986-23.2021.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
– COMARCA DE
VÁRZEA GRANDE
/MT

Recorrente:
CLAUDINEI MARQUES DA CONCEICAO

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 03/10/2022

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEG
ÓCIO JURÍDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ENVIO DO PLÁSTICO PARA A RESIDÊNCIA DO CONSUMIDOR E DO RESPECTIVO DESBLOQUEIO.
CONTRATAÇÃO INCONTROVERSA. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ORGANISMO DE PROTEÇÃO CREDITÍCIA.
APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INSCRIÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Cuida-se de ação em que o consumidor alega o seguinte:
a)
que
é correntista junto ao banco requerido e
que, quando da abertura da referida conta bancária, solicit
ou
cartão de crédito o que,
entretanto
ficou
condicionado a aprovação prévia, sendo, ao final, negado
;
b)
que a instituição financeira procedeu a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida que afirma desconhecer,
c)
que em razão desses fatos, sofreu danos passíveis de reparação.

2. Restou incontroverso nos autos que o consumidor solicitou o cartão de crédito, contudo, alega que não o recebeu em sua residência, tampouco realizou qualquer espécie de compra e pagamento via débito automático.

3.
In
casu
, nota-se que nas faturas apresentadas pela instituição
financeira Recorrida
não indicam os dados bancários que foram supostamente debitadas às faturas controvertidas. Demais disso, não houve a comprovação da entrega do plástico pela instituição financeira, o que atribui verossimilhança às alegações do Recorrente.

4. Havendo a inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito em razão de dívida de cartão de crédito, é ônus da instituição financeira comprovar a entrega do referido plástico, de forma a legitimar a cobrança objurgada.

5. A despeito dos argumentos utilizados pelo Recorrido para contrapor o pedido do Recorrente, verifica-se que as provas colacionadas aos autos não lhe são favoráveis. Isso porque, não consta qualquer documento, pedido ou protocolo de atendimento que ateste o envio do plástico e/a solicitação do consumidor de desbloqueio do cartão de crédito.

6. No que tange ao dano moral, é o caso de se aplicar a Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, em razão da existência de anotação preexistente em nome do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, consoante
se infere no extrato colacionado no
ID
138078875
, a respeito da qual não veio aos autos notícias da sua ilegalidade.

7
. Sentença reformada.

8
. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Cuida-se de ação em que o consumidor
CLAUDINEI MARQUES DA CONCEICAO

alega o seguinte:
a)
que é correntista junto ao banco requerido e que, quando da abertura da referida conta bancária, solicit
ou
cartão de crédito o que, entretanto ficou condicionado a aprovação prévia, sendo, ao final, negado;
b)
que a instituição financeira procedeu a negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, por uma dívida
que afirma desconhecer,
c)
que em razão desses fatos, sofreu danos passíveis de reparação.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência com a condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé.

Inconformado, o Recorrente
CLAUDINEI MARQUES DA CONCEICAO
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da instituição financeira ao pagamento de
indenização por
danos morais.

Em contrarrazões (ID
139535181
), o Recorrido
BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A
refuta as razões recursais, pleiteando pelo
improvimento
do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022